Tribunal: CARF
Processo: 10384.724031/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.724031/2013-79
ACÓRDÃO
2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME XAVIER DE OLIVEIRA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não
altera a competência tributária da União para instituir, arrecadar e
fiscalizar o imposto sobre a renda.
AUXÍLIO-MORADIA. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Somente é isento de tributação o auxílio moradia recebido pelo
beneficiário de pessoa jurídica de direito público, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional a que teria direito, quando a despesa é
efetivamente realizada e comprovada.
AUXÍLIO DE GABINETE E HOSPEDAGEM ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF no 87.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio
não relacionado à atividade legislativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CARF (RICARF).
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nas hipóteses em
que o sujeito passivo não apresentar novas razões de defesa em sede
recursal.
ACÓRDÃO
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores a
título de "verba indenizatória do exercício parlamentar".

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em face do espólio do contribuinte, para
lançamento de imposto de renda da pessoa física incidente sobre omissão de rendimentos que
foram recebidos de pessoa jurídica, decorrente de trabalho com vínculo empregatício (fls. 3/17),
no período de 03/2008 a 07/2010, conforme destaco os valores abaixo:

PA
Vencimento
Imposto
Multa (%)
Valor da Multa Juros (%) Valor dos Juros
2008
30/04/2009
59.950,00
75,00
44.962,50
42,49
25.472,76
2009
30/04/2010
62.700,00
75,00
47.025,00
34,03
21.336,81
2010
29/04/2011
36.575,00
75,00
27.431,25
23,88
8.734,11
Total

159.225,00

119.418,75

55.543,68

O relatório fiscal constou às fls. 18/21, contendo anexos às fls. 22/26 e consignou,
em breve resumo, que o contribuinte recebeu valores da Assembleia Legislativa do Estado do
Piauí, sob as denominações de (i) "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar" e (ii)"Auxílio
Moradia", classificadas indevidamente pela Assembleia Legislativa como isentas de Imposto de
Renda, situação em que a fiscalização entendeu que referidas verbas não atendiam os requisitos
legais para que fossem rendimentos isentos.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
3
Para melhor compreensão, reproduzo parcialmente, o relatório fiscal:
“(...)
7 — O espólio do contribuinte, por meio de sua inventariante, em expediente
datado de 25/09/2013, e em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal
e de Constatação Fiscal , inicialmente contesta a competência para a Fazenda
Pública Federal exercer esta fiscalização, visto que, no seu entendimento,
somente o estado do Piauí teria competência quando o assunto envolve
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer pagamentos efetuados pelo
mesmo, em face do art. 157, I, da Constituição Federal. Após, presta
esclarecimentos individualizadamente para cada uma das rubricas pagas pela
Assembleia Legislativa e sobre as quais o termo se referia.
(...)
9 — Quanto à "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", a inventariante do
contribuinte alega que estas verbas são isentas de tributação, visto que são
recebidas para fazer face a despesas absolutamente necessárias ao exercício da
atividade política e, por consequência, não representariam aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda. A inventariante, no entanto, não
anexou nenhum documento comprobatório das despesas que teriam sido
efetuadas mês a mês e que justificariam o recebimento da verba indenizatória em
questão. Observo que em expediente datado de 07/10/2013 o espólio do
contribuinte solicitou prazo de 20 dias para apresentação dos comprovantes das
despesas realizadas no exercício da atividade parlamentar. Em expediente de
11/11/2013, no entanto, o representante do espólio de Guilherme Xavier de
Oliveira comunicou que não faria juntada de documentos de comprovação de
despesas no prazo que lhe foi concedido.
10 — Quanto ao Auxílio Moradia, o representante do espólio do contribuinte
confirma o recebimento da verba e registra que declarou a mesma como isenta
de Imposto de Renda, tendo em vista que a Assembleia Legislativa, na condição
de fonte pagadora, atribuiu à mesma esta classificação. (...)” – destaques desta
Relatora
Da "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar”: não houve juntada de
comprovantes que justificam a isenção. Pois, após pedido de prorrogação de prazo, na
fiscalização, não houve envio de documentos. Em /11/2013, o representante do espolio do
contribuinte informou que não faria juntada de documentos de comprovação de despesas.
Do "Auxílio-Moradia": a fiscalização apontou que “somente não sofreria a
incidência do Imposto de Renda Pessoa Física se, em substituição ao direito de utilizar imóvel
funcional, fosse ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a tal título,
através de comprovação com recibo de locação e contrato de aluguel. E o Ato da Mesa n°
064/2007, que criou o "auxílio moradia", não condiciona seu recebimento ao direito de uso de
imóvel funcional e nem determina que o beneficiário comprove à Assembleia Legislativa o valor
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
4
das despesas efetuadas com locação de imóvel. Referido ato, em seu art. 4°, apenas institui a retro
citada vantagem pecuniária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, destinada ao custeio
de despesas com moradia do deputado.” (fls. 21)
O contribuinte foi intimado via postal, com aviso de recebimento (AR), cf. fls. 464.
A impugnação tempestiva constou às fls. 467/478.
Sobreveio acórdão de fls. 848/860 rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa e
no mérito, julgou procedente em parte a impugnação:
1) cancelando o imposto no valor de R$24.750,00 no ano-calendário 2008;
2) cancelando o imposto no valor de R$28.875,00 no ano-calendário 2009;
3) cancelando o imposto no valor de R$4.125,00 no ano-calendário 2010;
4) alterando a multa aplicada para a multa de mora de 10%.
O aviso de recebimento da intimação do acórdão foi recebido em 26/03/2015 (fls.
863).
Houve recurso voluntário reiterando as mesmas alegações da impugnação, as quais
relato a seguir, alegando em breve síntese (fls. 865/876):

Preliminarmente,
a) ilegitimidade ativa da União dado que a verba foi paga pelo Estado do PI, aos
seus empregados, utilizando-se de recursos do Tesouro Estadual, e sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte e eventualmente não retido, seria o
mesmo Estado;
b) que a Fazenda Pública Federal possui a competência tributária para adotar
procedimentos de fiscalização (art.194 do CTN) mas não de capacidade
tributária ativa para cobrar o imposto de renda não retido na fonte sobre verbas
pagas em folha de pagamento, por Órgãos do Estado, com recursos deste ente
federado.
c) quando o agente público faz a retenção do imposto, age no exercício da
competência própria, não delegada, citando entendimento do Superior Tribunal
de Justiça - STJ, no sentido de que o Estado é o único interessado na discussão
de imposto de renda retido na fonte, justamente por ser uma verba a ele
pertencente, por força da norma constitucional acima mencionada.

No mérito:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
5
e) "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar": são recursos a serem utilizados
para o trabalho e não pelo trabalho do parlamentar; fazem frente às variadas
despesas para as quais a verba foi constituída, mesmo que não apresentadas a
comprovação das despesas;
f) não representam aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
como produto do trabalho, tal qual previsto no art. 43, inciso I, do Código
Tributário Nacional;
g) E que anexou os comprovantes de gastos com o uso da verba, a fim da
necessária análise e consideração;
h) Que o Auxílio Moradia, é mister afirmar que o valor do imposto apurado se
afigura indevido porquanto onerado com a cobrança de multa proporcional,
considerando que o não oferecimento à tributação da citada verba, nas
declarações de rendimentos anuais, a exemplo de igual procedimento quanto à
verba para o Exercício da Atividade Parlamentar, foi em decorrência da
orientação formalizada pela Fonte Pagadora;
i) que o contribuinte não pode ser penalizado por haver seguido, ao apresentar as
declarações de ajuste anual, no período de 2008 a 2011, orientação diversa
daquela concebida pela Administração Tributária, no que respeita à isenção da
verba em questão. O entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais é
pacífico neste sentido
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Como relatei acima, o Recurso Voluntário não inova nas razões recursais, se
limitando a reiterar os argumentos da defesa, nem anexa documentos ou provas que tenham
mudado a situação jurídica do caso.
A decisão recorrida, que foi parcialmente procedente, entendeu por bem rejeitar a
preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito, julgar procedente em parte a impugnação. Nesse
sentido, a matéria devolvida refere-se a três pontos:
1. preliminar de ilegitimidade ativa da União e quanto ao mérito,
2. não tributação de Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar e
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
6
3. não tributação do auxílio-moradia.
Dessa forma, passo ao voto em si.

PRELIMINARES
1. Da ilegitimidade ativa da União Federal
Com relação à ilegitimidade da União, peço venia para adotar as mesmas razões de
decidir já expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria
MF n.o 1.634/2023 (RICARF), a qual passo a transcrever:
“Voto
A alegação de que a União Federal é parte ilegítima para exigir o imposto de
renda retido na fonte, sendo tal competência exclusiva do órgão estadual não
pode prosperar.
Transcreve-se, por oportuno, o art. 153, III, da Constituição Federal (CF) de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
(...)
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a competência tributária para
instituir e administrar o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
é exclusiva da União Federal.
Saliente-se, também, que a competência tributária é indelegável ou
intransferível, sendo que o fato de o produto da arrecadação do tributo
(Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF) ser destinado a outra pessoa jurídica
de direito público (Estado), não significa que o titular da competência (a União)
tenha transferido àquela tal competência.
De acordo com o art. 143, I, da Constituição Federal, cabe à lei complementar
dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ademais, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional,
preceitua:

SEÇÃO IV
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
7
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.
(Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.

O art. 157 da Constituição Federal dispõe:
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;
O referido artigo apenas cita que aos Estados pertencem o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte.
O Código Tributário Nacional delimita a competência tributária, conforme abaixo:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a
competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
8
Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do
Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em
parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à
competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
Assim, mesmo que o destinatário das receitas decorrente do imposto de
renda na fonte seja o Estado, compete unicamente a União Federal efetuar
a cobrança do referido imposto. (...)” – destaques desta Relatora

Dessa forma, pelas razões acima, rejeito a preliminar.

MÉRITO
O recorrente reitera as razões da impugnação no sentido de que houve excesso de
exação, ao manter multa de mora que, em seu entendimento, é indevida, apurada com base no
imposto calculado sobre as verbas Indenizatória do Exercício Parlamentar e de Auxílio Moradia,
tendo em vista que os rendimentos foram declarados com base nas informações prestadas pela
Fonte Pagadora.
Pois bem.

2. Da Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar
Compulsando os autos, especificamente fls. 19, item 09 e 12 do relatório fiscal,
restou consignado que o recorrente, durante a fiscalização, não apresentou documentos que
justificassem a não tributação dos valores recebidos como isentos. Destaco:
“(...)
9 — Quanto à "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", a inventariante do
contribuinte alega que estas verbas são isentas de tributação, visto que são
recebidas para fazer face a despesas absolutamente necessárias ao exercício da
atividade política e, por consequência, não representariam aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda. A inventariante, no entanto, não
anexou nenhum documento comprobatório das despesas que teriam sido
efetuadas mês a mês e que justificariam o recebimento da verba indenizatória
em questão. Observo que em expediente datado de 07/10/2013 o espólio do
contribuinte solicitou prazo de 20 dias para apresentação dos comprovantes das
despesas realizadas no exercício da atividade parlamentar. Em expediente de
11/11/2013, no entanto, o representante do espólio de Guilherme Xavier de
Oliveira comunicou que não faria juntada de documentos de comprovação de
despesas no prazo que lhe foi concedido.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
9
10 — Quanto ao Auxílio Moradia, o representante do espólio do contribuinte
confirma o recebimento da verba e registra que declarou a mesma como isenta
de Imposto de Renda, tendo em vista que a Assembleia Legislativa, na condição
de fonte pagadora, atribuiu à mesma esta classificação.
(...)
12 — Quanto à "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", concluímos ser
devida a tributação da mesma, tendo em vista que o contribuinte, conforme
exposto no item 9, não apresentou documentos comprobatórios das despesas
efetuadas, destituindo-lhe o caráter indenizatório, uma vez que, para tal, é
necessária a devida prestação de contas pelo contribuinte das despesas
efetuadas pelo mesmo com bens ou serviços indispensáveis ao exercício da
atividade parlamentar.
13 — Já o "Auxílio Moradia", que foi criado por Ato da Mesa Diretora da ALEPI
(Ato da Mesa n° 064/2007), configura-se como "Salário Extra", e de tal forma é
tributável, visto que que não se enquadra nos ditames do Art. 25 da MP 0 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, que dispõe que "o valor recebido de pessoa jurídica
de direito público a título de auxílio-moradia, não integrante da remuneração do
beneficiário, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional, considera-se
como da mesma natureza deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto
de renda, na fonte ou na declaração de ajuste".
14 — Assim, o caráter indenizatório do auxílio moradia, que lhe conferiria a não
incidência do IRPF, não é automático, uma vez que depende da comprovação da
sua aplicação para suprir a correspondente despesa conforme esclarece o Ato
Declaratório SRF n° 87, de 22 de novembro de 1999, ao afirmar que "... para a
outorga da isenção é necessário que haja o direito de uso de imóvel funcional e
ainda que o beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das
despesas efetuadas em substituição a esse direito, mediante apresentação do
contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos efetuados, ou seja, as
despesas efetivamente incorridas é que são ressarcidas". - destaques desta
Relatora

Em complemento ao item 13 acima, reproduzo a decisão recorrida que destacou o
inteiro teor do Ato da Mesa no 093/2005:
“(...)
O Ato da Mesa no 093/2005 que instituiu a "Verba Indenizatória do Exercício
Parlamentar" estabeleceu em seus artigos 3o e 4o:
Art. 3o Fica instituída a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, até o limite
mensal de. 1.125 UR/AL, destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas
com aluguel, manutenção de escritórios, locomoção, dentre outras diretamente
relacionadas ao exercício do mandato parlamentar.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
10
Art. 4° O benefício somente será concedido mediante solicitação de.
ressarcimento dirigida à Diretoria de Finanças com a necessária documentação
fiscal comprobatória da despesa devidamente atestada pelo parlamentar.
§ 1o Somente, serão objeto de ressarcimento os documentos apresentados até o
último dia útil do mês sub sequente ao que se refere a despesa,
observado o regime de competência.
§ 2° O saldo da verba não utilizado acumula-se para o mês seguinte, dentro de
cada semestre.
Para que seja considerada indenizatória, determinada verba deve apenas
recompor uma situação patrimonial, com o objetivo de impedir perdas
patrimoniais, ainda que seu recebimento seja antecipado. Contudo, caso venha a
ensejar novos ingressos no patrimônio, seu recebimento caracteriza acréscimo
patrimonial e, consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto sobre a
Renda.
(...) “- destaques desta Relatora
A despeito da falta de documentos apresentados na fase fiscalizatória, é sabido que
com a impugnação é que se instaura a fase litigiosa do procedimento, no qual, nesse momento
foram juntadas mais de 300 páginas de documentos “DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DE
GABINETE” arrolando-se despesas de natureza variada, tais como combustível, peças de veículo e
de avião, serviços advocatícios (fls. 556), etc., no sentido de demonstrar a “abertura” dos gastos
mensais da verba (fls. 481/844).
Considerando a comprovação da natureza indenizatória de parte dos valores
recebidos a título de "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar", a DRJ entendeu por bem
cancelar o imposto parcialmente, mantendo parte da referida verba não comprovada bem como a
integralidade do auxílio moradia, cujo teor reproduzo (fls. 856):
“(...)
O Ato da Mesa no 064/2007, em seu artigo 4o institui o "Auxílio Moradia", nos
seguintes termos:
Art. 4° Fica instituído o Auxílio Moradia no valor de R$ 3.000.00 (três mil
reais) mensais destinado ao custeio de despesas com moradia do
Deputado.
Observa-se que foi estabelecido somente um valor fixo sem necessidade de
comprovação do valor das despesas Conclui-se, assim, que os rendimentos
recebidos a título de "auxílio moradia" são tributáveis.
Imposto a ser cancelado
Considerando a comprovação da natureza indenizatória de parte dos valores
recebidos a título de "Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar" deve ser
cancelado o imposto, como demonstrado:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
11
AC 2008
AC 2009
AC 2010
Valor da verba (a)

R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Número de meses comprovados (b)
6

7

1
Total (c=a * b)

R$ 90.000,00
R$ 105.000,00 R$ 15.000,00
Imposto a ser cancelado (c*27,5%)
R$ 24.750,00
R$ 28.875,00
R$ 4.125,00
(...)” - destaques desta Relatora
Apesar do cenário acima, em razão de acórdãos precedentes em casos análogos,
este Tribunal uniformizou seu entendimento em Súmula CARF, vinculante a estes julgadores,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, no seguinte sentido:

Súmula CARF no 871
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado
à atividade legislativa. – destaques desta Relatora

Feitas essas ponderações, é neste ponto que aplico a referida Súmula por entender
que, apesar de minhas ressalvas relatadas ao longo deste voto sobre certa deficiência documental
do contribuinte durante a fase de fiscalização, entendo que na literalidade da Súmula, a
fiscalização não apurou integralmente a utilização dos recursos recebidos, especificamente sobre
Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, não discriminando no relatório, se tal verba foi
usada, em benefício próprio ou relacionado à atividade legislativa, mesmo após os ofícios
respondidos pela Assembleia Legislativa do Piauí de fls. 63/69.
Por tais razões, nesta parte, reformo a decisão recorrida e dou provimento ao
recurso.

3. Do auxílio moradia
Sobre o valor recebido como auxílio-moradia, tal como decidiu a DRJ, é isento de
tributação o valor recebido pelo beneficiário de pessoa jurídica de direito público, em substituição
ao direito de uso de imóvel funcional a que teria direito, quando a despesa é efetivamente
realizada e comprovada.

1 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012; Acórdãos Precedentes: no 9202-00053, de 17/08/2009 Acórdão no
9202-01895, de 29/11/2011 Acórdão no 102-49.315, de 08/10/2008 Acórdão no 102-49.394, de 06/11/2008 Acórdão
no 102-49.164, de 26/06/2008.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
12
No caso dos autos, não vislumbro documentos que comprovem o uso do valor com
tal finalizada, razão pela qual, pelos mesmos fundamentos, adoto o art. 114, I, §12 do RICARF,
destacando a seguir a decisão recorrida (fls. 855/856):
“(...)Rendimentos - Auxílio Moradia
O art. 25 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que afasta a incidência do
imposto de renda sobre o auxílio-moradia, ressalva expressamente que a isenção
alcança somente valores não integrantes da remuneração do beneficiário que
sejam recebidos em substituição ao direito de uso de imóvel funcional:
Art.25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de
auxílio-moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em
substituição ao direito de uso de imóvel funcional, considera-se como da
mesma natureza deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto de
renda, na fonte ou na declaração de ajuste.
Além disso, o Ato Declaratório SRF no 87, de 22 de novembro de 1999, esclarece
que a isenção é condicionada à existência do direito de uso de imóvel funcional e
também à comprovação junto à pessoa jurídica de direito público do valor das
despesas efetuadas em substituição a esse direito, mediante apresentação do
contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos efetuados. A seguir, a
íntegra do Ato Declaratório:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo
em vista o disposto no art. 25 da Medida Provisória no 1.858-9, de 24 de
setembro de 1999, declara:
I - Não integra a remuneração do beneficiário o valor recebido de pessoa
jurídica de direito público a título de auxílio-moradia, em substituição ao
direito de uso de imóvel funcional, não se sujeitando à incidência do
imposto de renda, na fonte ou na declaração de ajuste.
II - Para aplicação do disposto no artigo anterior é necessário que o
beneficiário comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das
despesas, mediante apresentação do contrato de locação, quando for o
caso, ou recibo comprovando os pagamentos realizados.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de
utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele
efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato
de aluguel.
O Ato da Mesa no 064/2007, em seu artigo 4o institui o "Auxílio Moradia",
nos seguintes termos:
Art. 4° Fica instituído o Auxílio Moradia no valor de R$ 3.000.00 (três mil
reais) mensais destinado ao custeio de despesas com moradia do
Deputado.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.722 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.724031/2013-79
13
Observa-se que foi estabelecido somente um valor fixo sem necessidade de
comprovação do valor das despesas
Conclui-se, assim, que os rendimentos recebidos a título de "auxílio moradia" são
tributáveis. (...)” – destaques desta Relatora

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de
ilegitimidade ativa da União e quanto ao mérito, DOU PARCIAL provimento quanto à verba
Indenizatória do exercício parlamentar.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 898
DF CARF MF
Original